Tribunal: TJDFT
Processo: 0706779-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. FATOR DE ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. ART. 3o - EC No 113/21. ADIs 7.047 E 7.064. CONSTITUCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA COM O ACÓRDÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade no 7.047/DF e no 7.064/DF, julgadas conjuntamente, rejeitou a tese de inconstitucionalidade do art. 3o da EC no 113/2021, considerando legítima a unificação dos índices de atualização dos precatórios e dos débitos judiciais.
2. Não há divergência entre o acórdão no qual foi adotada a Taxa SELIC para atualização do débito judicial da Fazenda Pública (acórdão no 1678764) e a decisão do STF sobre a Taxa SELIC, nas ADIs no 7.047/DF e no 7.064/DF.
3. Distinção: o objeto da apelação e do RE diz respeito ao termo inicial para incidência da Taxa SELIC, sobre a possibilidade de ser aplicada a parcelas devidas em data anterior à edição da EC no 113, em 08/12/2021, ou se incidiria apenas a partir dessa data.
4. Rejulgamento: acórdão mantido.